Tribunal: TJPA
Processo: 0009063-57.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009063-57.2018.8.14.0065

APELANTE: PEDRO BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. TENTATIVA DE DESCARTE DA DROGA E APREENSÃO DE QUANTIA EM DINHEIRO. DESTINAÇÃO MERCANTIL CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação, alegando que o édito condenatório teria se baseado essencialmente em depoimentos de policiais militares, pleiteando a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, especialmente quando a autoria se fundamenta em depoimentos de policiais militares corroborados por demais elementos probatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos toxicológicos provisório e definitivo, que atestam que a substância apreendida corresponde a 54,428 gramas de cocaína, devidamente identificada por exame pericial.

4. O laudo toxicológico definitivo constitui prova idônea e suficiente para demonstrar a materialidade do crime de tráfico de drogas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A autoria delitiva decorre do conjunto probatório produzido em juízo, especialmente dos depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais militares que participaram da abordagem, os quais relataram que o apelante tentou se desfazer de objeto contendo substância entorpecente ao se aproximar da barreira policial.

6. Os depoimentos de policiais militares prestados sob o crivo do contraditório possuem valor probatório e podem fundamentar condenação quando coerentes e inexistentes indícios de má-fé ou de intenção de incriminar falsamente o acusado.

7. A tentativa de descarte da droga no momento da abordagem, somada à apreensão de quantia superior a R$ 2.000,00 em dinheiro e às circunstâncias da abordagem, constitui forte indicativo da destinação mercantil do entorpecente.

8. O crime de tráfico de drogas é delito de ação múltipla, de modo que não se exige a comprovação de venda efetiva da substância, bastando a demonstração de que o agente transportava ou guardava droga com finalidade de comercialização.

9. A versão defensiva de que o dinheiro seria proveniente da venda de motocicleta não encontra respaldo no conjunto probatório, consistindo em alegação isolada incapaz de afastar os elementos de convicção constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O laudo toxicológico definitivo é prova suficiente para demonstrar a materialidade do crime de tráfico de drogas.

2. Depoimentos de policiais militares prestados em juízo, sob contraditório, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios.

3. A tentativa de descarte da droga, aliada à apreensão de quantia significativa em dinheiro e às circunstâncias da abordagem, evidencia a destinação mercantil da substância entorpecente.

4. O crime de tráfico de drogas prescinde da comprovação de venda efetiva, bastando a demonstração de condutas típicas como transportar ou guardar droga com finalidade de comercialização.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 287.879/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.08.2014, DJe 02.09.2014; STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ, HC nº 815.214/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.04.2025, DJEN 15.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
PEDRO BARBOSA DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE XINGUARA-PA
, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, à pena de um (01) ano e oito (08) meses de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa; substituída por uma (1) pena restritiva de direitos.

Consta dos autos que o apelante foi preso em flagrante no dia 28 de agosto de 2018, por volta das 20h, na cidade de Sapucaia/PA, após abordagem realizada por policiais militares que se encontravam em patrulhamento ostensivo. Segundo narrado no Auto de Prisão em Flagrante, os agentes de segurança receberam informações de que um indivíduo conhecido pela alcunha de “PEDRINHO” estaria comercializando drogas na localidade, deslocando-se em uma motocicleta Honda CG de cor vermelha. Diante das informações, os policiais passaram a diligenciar na região, momento em que visualizaram o suspeito transitando em via pública. Ao perceber a presença da guarnição, o indivíduo teria demonstrado comportamento suspeito, tentando desfazer-se de um objeto que carregava, o que motivou sua imediata abordagem.

Realizada a revista pessoal, foi encontrada com o conduzido uma pedra de substância entorpecente aparentando ser crack, envolta em embalagem plástica, bem como determinada quantia em dinheiro fracionado. Segundo os policiais responsáveis pela diligência, o material apreendido consistia em porção com aproximadamente 55 gramas de crack, além de valores em dinheiro que totalizavam cerca de R$ 2.497,00, quantia distribuída em diversas cédulas, circunstâncias que, segundo o relato policial, seriam compatíveis com a prática de tráfico de drogas.

Lavrado o Auto de Prisão em Flagrante, o conduzido foi devidamente cientificado de seus direitos constitucionais, tendo sido formalizada a nota de culpa e colhidos os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, bem como do próprio investigado. Nos depoimentos prestados na fase inquisitorial, os policiais militares relataram que já havia informações pretéritas de que o acusado seria conhecido na região pela comercialização de entorpecentes, motivo pelo qual passaram a monitorar sua movimentação. O acusado, por sua vez, apresentou versão defensiva negando a prática de tráfico e afirmando que a substância encontrada seria destinada a consumo próprio, sustentando que trabalhava com transporte informal de passageiros em motocicleta e que o dinheiro encontrado seria proveniente de sua atividade laboral.

Concluído o procedimento investigatório, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a qual foi recebida pelo Juízo competente, dando início à ação penal.

Regularmente citado, o acusado apresentou resposta à acusação por intermédio de defesa técnica, oportunidade em que sustentou, em síntese, a fragilidade das provas produzidas no curso da investigação, afirmando inexistirem elementos suficientes para comprovar a destinação mercantil da substância apreendida, pleiteando, ao final, a absolvição do acusado ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

Durante a instrução processual foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, notadamente dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como realizado o interrogatório do acusado, oportunidade em que este reiterou a versão apresentada na fase policial, negando envolvimento com a atividade de tráfico de entorpecentes.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença condenatória, por meio da qual o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
PEDRO BARBOSA DOS SANTOS
pela prática do crime previsto no art.

33 da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe pena privativa de liberdade, além das demais consequências legais.

Irresignada com o decisum, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a insuficiência do conjunto probatório para sustentar o édito condenatório, arguindo a inexistência de prova segura acerca da destinação comercial da droga apreendida. Aduz, ainda, a necessidade de absolvição do apelante com fundamento no art. 386 do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, bem como a revisão da dosimetria da pena aplicada.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, na qualidade de apelado, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 13ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em exame preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da alegação defensiva de insuficiência probatória para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, postulando a defesa a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a condenação teria sido lastreada essencialmente em depoimentos de policiais militares, o que, em seu entender, não seria suficiente para a formação de um juízo condenatório seguro.

Passo ao exame detido das teses suscitadas.

II.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos.

Conforme consignado nos elementos probatórios constantes do processo, a materialidade está demonstrada pelos seguintes documentos:

A) Auto de exibição e apreensão da substância entorpecente (ID 22717822, pág.4)

B) Laudo toxicológico provisório (ID 22717822, pág 8)

C) Laudo toxicológico definitivo nº 2018.03.000504-QUI (22717831, pág.12-13)

Tais documentos atestam que a substância apreendida correspondia a 54,428 gramas de cocaína, devidamente identificada por meio de exame pericial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o laudo toxicológico definitivo constitui prova suficiente da materialidade do crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a apreensão de grande quantidade da substância para caracterização do delito.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE ANULOU CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, DETERMINANDO NOVO PROCESSAMENTO DO FATO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. CORRÉU EM SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL IDÊNTICA. EXTENSÃO DOS EFEITOS. VIABILIDADE (ART. 580 DO CPP). PENA-BASE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONSIDERAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MENÇÃO À FUNÇÃO DESEMPENHADA PELO ACUSADO NA ORGANIZAÇÃO E À RELEVÂNCIA DA ASSOCIAÇÃO, QUE CULMINOU COM O ENVOLVIMENTO E PRISÃO DE DIVERSAS PESSOAS. ELEMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. É inadmissível o emprego do habeas corpus em substituição a recurso especialmente previsto no texto constitucional (precedentes do STJ e do STF).

2. Apesar de se ter solidificado o entendimento no sentido da impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso cabível, este Superior Tribunal analisa, com a devida atenção e caso a caso, a existência de coação manifesta ao direito de ir e vir, não tendo sido aplicado o referido entendimento de forma irrestrita, de modo a prejudicar eventual vítima de coação ilegal ou abuso de poder e convalidar ofensa à liberdade ambulatorial.

3. Sendo exigência para a condenação pelo crime de tráfico de drogas a presença nos autos de um laudo definitivo referente à natureza e quantidade da droga, a sua ausência impõe não simplesmente a nulidade dos autos, com a reabertura do prazo para a sua juntada ou mesmo produção, mas a absolvição do réu, considerando que não ficou provada a materialidade do delito. Precedentes e doutrina.

4. O Juízo de primeiro grau, corroborado pelo Tribunal de origem, logrou apontar elementos concretos que justificam a consideração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime, ao afirmar que ficou demonstrado que era um dos agenciadores e financiadores das atividades criminosas, e que desta associação co-organizada pelo denunciado diversas pessoas envolvidas pela perspectiva do lucro fácil, sendo presas em diversos aeroportos no exterior, o que resultou a exasperação da pena-base em 1 ano de reclusão, razão pela qual não se verifica coação ilegal apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

5. Evidenciada a existência de corréu em situação fático-processual idêntica, devem ser estendidos os efeitos desta decisão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

6. Writ não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício, para declarar a absolvição do paciente do crime de tráfico de drogas, com extensão dos efeitos a corréu.

(STJ - HC n. 287.879/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/8/2014, DJe de 2/9/2014.) (grifo nosso)

Portanto, não há controvérsia quanto à existência do fato típico.

A autoria delitiva também se encontra suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório produzido em juízo.

Conforme se extrai das provas testemunhais colhidas em audiência, diversos policiais militares que participaram da diligência relataram de forma harmônica e convergente as circunstâncias da abordagem do apelante.

Segundo o depoimento do policial
JOSEVALDO FRANCISCO TELES
, este avistou o apelante conduzindo motocicleta na rodovia, circunstância que lhe despertou suspeita, razão pela qual comunicou a guarnição policial para que realizasse abordagem na entrada da cidade de Sapucaia. Durante a diligência, os policiais visualizaram o momento em que o apelante se desfez de um objeto, posteriormente localizado pela guarnição, o qual continha substância entorpecente

Em idêntico sentido, o policial
CARLOS RAFAEL VASCONCELOS SILVA
afirmou que os agentes perceberam o momento em que o apelante lançou um objeto no mato ao se aproximar da barreira policial, sendo posteriormente encontrado pelos policiais e encaminhado à delegacia juntamente com o conduzido.

Outros policiais militares, como
JOSEILSON TEIXEIRA MATOS
e
ELILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA
, também confirmaram que presenciaram a tentativa do apelante de se desfazer do objeto contendo substância entorpecente no momento da abordagem.

Observa-se, portanto, que os depoimentos prestados em juízo apresentam coerência interna e convergência entre si, circunstância que lhes confere elevada credibilidade.

A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores é firme no sentido de que o depoimento de policiais militares constitui meio de prova plenamente válido, especialmente quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório e quando inexistem elementos indicativos de má-fé ou de intenção de incriminar falsamente o acusado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

Portanto, a mera condição funcional das testemunhas não compromete a credibilidade de seus relatos.

A defesa pleiteia a absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo, sob a alegação de inexistirem provas seguras da prática do tráfico.

Observa-se que, além da apreensão da substância entorpecente devidamente periciada, foram encontrados com o apelante valores superiores a R$ 2.000,00 em dinheiro, circunstância que reforça a hipótese de comércio ilícito de drogas.

Ademais, restou comprovado que o apelante tentou se desfazer da droga ao perceber a presença policial, comportamento que constitui forte indicativo de consciência da ilicitude do material transportado.

A tentativa de descarte da substância entorpecente, aliada à posse de quantia significativa em dinheiro e às denúncias prévias de envolvimento com o tráfico, compõem um conjunto probatório robusto e harmônico, incompatível com a tese de mera dúvida razoável.

No caso concreto, a versão apresentada pelo apelante, no sentido de que o dinheiro seria proveniente da venda de uma motocicleta, não encontra amparo suficiente no conjunto probatório, consistindo em alegação isolada que não logra infirmar os elementos probatórios coligidos nos autos.

Importa destacar que o tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de ação múltipla, que admite diversas condutas típicas.

Assim, para a caracterização do delito de tráfico não é necessária a comprovação de efetiva venda da droga, bastando a demonstração de que o agente transportava ou guardava substância entorpecente com finalidade de comercialização.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, visando à redução da fração aplicada à agravante da reincidência específica. A Ministra Relatora concedeu a ordem de ofício para desclassificar o crime de tráfico para posse para consumo próprio, sob o fundamento de que a quantidade de droga apreendida seria insuficiente para caracterizar a destinação mercantil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o caso comporta a desclassificação do delito de tráfico de drogas para consumo pessoal, conforme pleiteado pela defesa; e (ii) se a reanálise do conjunto fático-probatório é admissível em sede de recurso especial, à luz do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Tribunal de origem fundamenta-se em elementos concretos que indicam a finalidade mercantil das drogas apreendidas, tais como a quantidade e a variedade das substâncias, a apreensão de arma de fogo e o local conhecido pela prática de tráfico de drogas, o que caracteriza a prática do tráfico.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de reexame de provas em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ, o que impede a revisão da decisão que, com base no conjunto fático-probatório, reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas.

5. O entendimento do STJ também prevê que a finalidade mercantil do tráfico de drogas não exige a comprovação da venda ou do comércio efetivo, sendo suficientes as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a diversidade das drogas, além do contexto em que foram encontradas, para caracterizar a conduta de tráfico.

6. A defesa não trouxe elementos novos ou argumentos que justifiquem a modificação da decisão monocrática agravada, a qual está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A finalidade mercantil do tráfico de drogas pode ser caracterizada pela quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, sem necessidade de comprovação de venda efetiva. 2. A reanálise do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33; STJ, Súmula n. 7.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/11/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.613.614/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.

(STJ - HC n. 815.214/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, restou demonstrado que o apelante transportava droga entre municípios, circunstância que, aliada à tentativa de descarte da substância e à quantia significativa em dinheiro encontrada em sua posse, evidencia a destinação mercantil do entorpecente.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
da apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões ora expostas.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/06/2026